Tribunal: STF
Processo: HC 191486
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de pedido de reconsideração da decisão que, proferida pelo Ministro Celso de Mello, então relator, julgou extinto este processo, sem apreciação do mérito, sendo publicada em 29/09/2020.
    Observo que, contra essa decisão monocrática, não foi interposto qualquer recurso.
    Como é sabido, a jurisprudência desta Suprema Corte firmou entendimento no sentido de que o pedido de reconsideração não possui eficácia suspensiva e não detém o condão de interromper o prazo para a interposição do recurso eventualmente cabível (HC 145.612/SP, Ministro Celso de Mello).
    Assim, ao deixar transcorrer in albis o prazo recursal, operou-se o trânsito em julgado da decisão acima referida, tornando-se prejudicado o exame da petição eletrônica nº 79.316/2020.
    À Secretaria para a certificação do trânsito em julgado.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se. 
    Brasília, 1º de fevereiro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator